Tribunal: STJ
Processo: 2246798-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011498 - SP(2025/0297889-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
AGRAVADO
: HUDSON ALLON CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THARCIS JOSE LEITE DA SILVA - SP348515
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
VALOR. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor do
crédito a ser habilitado encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb1842dc-0225-4594-b7b6-4aa6accefe88

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011498 - SP(2025/0297889-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
AGRAVADO
: HUDSON ALLON CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THARCIS JOSE LEITE DA SILVA - SP348515
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
VALOR. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor do
crédito a ser habilitado encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E
PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Pedido de acréscimo de novo
crédito, em favor do agravante, àquele já habilitado, em decorrência de
acordo celebrado durante audiência promovida na esfera trabalhista. Título
judicial que prevê expressamente a não confusão com o crédito previamente
arrolado pela recuperanda. Decisão que determinou equivocadamente a
retificação do numerário que consta do quadro geral de credores, reduzindo-
o para o “quantum” ora solicitado. Necessária reforma para que os valores
sejam somados. Agravo provido" (e-STJ fl. 43).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, §1o, IV,
1.022, II, do Código de Processo Civil e 7o, §2o, da Lei no 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA55329935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:50
Código de Controle do Documento: 76bb5d99-0e9d-4df4-b57c-f739bc892ebe

Afirma que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as seguintes questões: (i) o crédito de R$ 15.541,60, foi
publicado no edital previsto no
§1o, da LFRE, com base em provisionamento
art. 52,
de ações que à época ainda estavam ativas; (ii) o crédito, posteriormente, foi reduzido
e devidamente publicado nos termos do
o, § 2o da LRFE; (iii) a base do cálculo
art. 7
deve ser o crédito habilitado e publicado no edital pelo Administrador Judicial; e (iv) a
discussão dos autos não tratava do crédito acrescido, mas sim sobre qual base de
cálculo ele deveria ser aplicado, na medida em que o Recorrido insiste no crédito
listado quando do ajuizamento da recuperação judicial, e não sobre o crédito listado
pelo Administrador Judicial, após a correta fase de verificação de créditos.
Assevera que o crédito correto a ser habilitado é o publicado pelo
Administrador Judicial, devendo-se tomar como base o valor de R$ 4.236,34,
totalizando um crédito de R$ 10.736,34, na Classe I - Trabalhista.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o pronunciamento sobre os seguintes pontos: (i) o crédito de R$ 15.541,60
(quinze mil reais e quinhentos e quarenta e um e sessenta centavos), foi publicado no
edital previsto no
§ 1o, da LFRE, com base em provisionamento de ações que à
art. 52,
época ainda estavam ativas; (ii) o crédito, posteriormente, foi reduzido e devidamente
publicado nos termos do
o, § 2o da LRFE; (iii) a base do cálculo deve ser o crédito
art. 7
habilitado e publicado no edital pelo Administrador Judicial; e (iv) a discussão dos
autos não tratava do crédito acrescido, mas, sim, sobre qual base de cálculo ele
deveria ser aplicado, na medida em que o Recorrido insiste no crédito listado quando
do ajuizamento da recuperação judicial, e não sobre o crédito listado pelo
Administrador Judicial, após a correta fase de verificação de créditos.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Consigna-se que a parte embargante sequer suscitou quaisquer
dos vícios elencados no
do CPC, o que, de pronto, representa a
art. 1.022,
indigitada irregularidade na via eleita, já que fora utilizada para,
erroneamente, questionar entendimento do Tribunal.
Acerca do crédito do embargado, fundamentou-se o aresto da
seguinte forma:

Como bem pontuado pela administradora judicial, págs.
o
31/35,
agravante já estava previamente habilitado no edital publicado
às págs.
dos autos da Recuperação Judicial, pelo
542/558,
montante de R$ 15.541,60 (quinze mil quinhentos e quarenta e
Documento eletrônico VDA55329935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:50
Código de Controle do Documento: 76bb5d99-0e9d-4df4-b57c-f739bc892ebe

um reais e sessenta centavos), classificado na Classe I
Trabalhista.
Sobreveio a celebração de acordo entre as partes nos autos da
reclamatória trabalhista no 0000121-04.2020.5.09.0567, cujo
dispositivo da homologação prevê, conforme disposto às págs.
dos autos de origem:
11/12,
O reclamado CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO
ENPAVI LTDA pagará à parte autora a importância líquida e total
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pagamento
vinculado ao plano de recuperação judicial da reclamada, sem
prejuízo do valor já habilitado título de verbas rescisórias. (grifo
nosso).
Portanto, assim como concluiu a administradora, o que se
depreende do título judicial supracitado é que o valor de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) deveria ser habilitado em
adição ao crédito já listado na relação de credores, ao contrário
da retificação perpetrada à origem, que considerou o novo crédito
como o único existente em favor do agravante, desconsiderando
aquele previamente habilitado.
Em consonância ao entendimento retro, é o parecer da d.
Procuradoria de Justiça, págs.
:
38/41
É o caso de correção da decisão atacada para que consignar que
o QGC de credores deve ser retificado para que se inclua o valor
de R$ 6.500,00 ao crédito já habilitado, de modo a totalizar o
valor de R$ 22.041,60 (vinte e dois mil e quarenta e um reais e
sessenta centavos) na Classe I Crédito Trabalhista.

Dessa forma, não há que se falar na existência de vício apenas
pelo fato de o resultado exarado pela Turma Julgadora ter desagradado a
parte embargante.
Se existe insatisfação para com a fundamentação ou o resultado
apostos no acórdão, que se utilizem as partes, então, do recurso cabível, e
parem de desvirtuar o instituo dos embargos de declaração, intentando
questionar o entendimento firmado pelo Tribunal" (e-STJ fls.
).
66/68

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
Documento eletrônico VDA55329935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:50
Código de Controle do Documento: 76bb5d99-0e9d-4df4-b57c-f739bc892ebe

2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/12/2023,
6/12/2023

No mais, as conclusões do Colegiado local acerca do valor do crédito a ser
habilitado decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, acima transcritos.
Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:50
Código de Controle do Documento: 76bb5d99-0e9d-4df4-b57c-f739bc892ebe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.011.498 / SP
Número Registro: 2025/0297889-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10507785020208260100 11073959320218260100 22467986420248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
AGRAVADO
: HUDSON ALLON CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THARCIS JOSE LEITE DA SILVA - SP348515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56081844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 29ee87cf-ac68-447d-a09c-f701ed924ec7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 29ee87cf-ac68-447d-a09c-f701ed924ec7